Tribunal: TJMT
Processo: 1072430-78.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072430-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE DIAS DE MOURA - CPF: 326.065.591-34 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO
DO
JULGADO.PRELIMINAR REJEITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DESCONTO DE VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO.

QUANTIA DESCONTADA UM
MÊS A
NTE DO
PREVISTO EM CONTRATO.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDE
RAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discut
ido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
É dispensável a produção de prova pericial, quando o seu resultado não influenciar no resultado do julgado.

2.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.

3.

Nas

relações
de
consu
mo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em

dobro
, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em

dobro

sempre
que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.O
desconto

indevido
de
valores

dire
tamente

na

folha
de
pagamento
da
parte

reclamante
,
realizados
um
mês
antes
do

previsto

em

contrato
,
configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
.

4. Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
descont
o

indevido
de
valores

em

folha
de
pagamento

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter c
ompensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o valor d
os

descontos

realizados

indevidamente
da
folha
de
pagamen
to

da
parte

reclamante
(R$ 740,24),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1072430-78.2022.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido
:
MARILENE DIAS DE MOURA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARILENE DIAS DE MOURA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Sentença

proferida
no ID190922202/PJe2.
Concluiu
pela
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
,
visto
que
procedeu
com o
desconto
da
primeira

parcela
dos
contr
atos
de
empréstimo
de nº:
i
) 103416190 (
parcela
de R$ 104,82);
ii
) 127841052 (
parcela
de R$ 222,03);
iii
) 144308022 (
parcela
de R$ 210,00);
iv
) 128835552 (
parcela
de R$ 87,39); e v) 136961715 (
parcela
de R$ 116,00), com um
mês
de
antecedência

daquele
que f
ora
previsto

em

contrato
.
Julgou

procedente
a
ação
para
condenar

a

instituição

financeira
a
restituir
, de forma
dobrada
, as
parcelas

descontadas

indevidamente

em

mês
anterior
ao
que
era

devido
,
bem

como

ao

pagamento
de R$
4.000,00
, a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID190922204/PJe2.
Arguiu

preliminar
de
incompetência
dos
juizados

especiais
,
ante a
necessidade

de
realização
de
perícia

grafotécnica
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
os

descontos

decorrentes
dos
contratos

passaram

a

ocorrer

somente
a
partir
da data
prevista
; b)
não
é
devida
a
repetição
do
indébito
de forma
dobrada
,
tendo

em
vis
t
a que
não

foi

demonstrada

má-fé
da
parte

reclamada
; e c)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

r
eclamante
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID190922213/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

dist
intos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV
, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,

DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em

análise
dos autos,
verifica
-se que
não
é
necessária
a
produção
de
prova

pericial

g
rafotécnica
para
apurar
se as
rubricas

constantes

nos

contratos

foram

efetivamente

assinadas
pela
parte

reclamante
,
visto
que
o

objeto
da
prova

não

influenciará
no
julgamento
da
demanda
.

No
caso

concreto
,
por

não

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste

sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATO ILÍCITO.
DANO MORAL.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELO.
ALEGAÇÃO
DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda

o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
,
p
ois

causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando

privado
da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando as part icularidades do caso sub judice
,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
.
(TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo

Nunes
Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2ª
Câmara

Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço de cobrança das parcelas dos contratos de empréstimo

firmados

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
,
porquanto

foram

cobradas

algumas

parcelas

com
a

antecipação
de um
mês

do

previsto

em

contrato
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
,
conforme
se
constata
dos
holerit
es

juntados
no ID 190923220/PJe2, nota-se que a
parte

autora

demonstra
que, de
fato
,
os

descontos
das
parcelas
dos
contratos
nº
103416190, nº 127841052, nº 144308022, nº 128835552 e nº 136961715, com as
respectivas

parcelas
de R$ 104,82,R$ 222,03,R$ 210,
00,R$ 87,39,R$ 116,00,
ocorreram
um
mês
ant
es d
o
que
era

devido
,
c
o
nforme

previsto

em

contrato
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
visto
que
deve

ser

proporcionado

ao

consumidor
a
facilitação
de

prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).
Ademais
,
relevante

destacar
que
os

holerites

trazidos

na

inicial
se
trata
de
documentos

emitidos

pelo
Estado de
Mato
Grosso,
portanto
,
não

são

unilaterais
,
tal

como

os

extratos
dos
contratos

trazidos
pela
inst
ituição

financeira
junto à
contestação
.

Desse

modo
,
conclui
-se que
efetivamente

houve

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
, a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
, ante
os

descontos

indevidos
das
parcelas

em

mês
anterior
ao

previsto

em

contrato
.

Repetição
de
indébito
.

Nas

relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em

dobro
, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar
da
discussão

acerca
do r
eal
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar

na

hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse

sentido
:

(...)
1
.
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida
cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro
Og
Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem
a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAU
L ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

N
o
presente

caso
,
os

descontos
de
valores

ocorreram

injusta
e
indevidamente
com
antecedência
de um
mês
,
não

havendo

qualquer

justificativa
para
tal
.

Por

esse

motivo
,
vislumbra
-se
que
a

ativ
idade
da
parte

reclamada

foi

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando

engano

injustificável
e,
consequentemente
, a
restituição

deve

ocorrer
de forma
dobrada
.

Dano moral. Desconto indevido em folha de pagamento.

Ocorrendo

desconto

indevido

em

folha
de
paga
mento
,
onde
a
responsabilidade
do
fornecedor

resta

configurada
, o
dano
moral é
in
re

ipsa
e
decorre
da
simples

verificação
da
conduta
.

A
propósito
,
este
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria
gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE
07/07/2023).

(...)
3
. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que e
xcedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...). (N.U 1000871-37
.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

Portanto, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quan
tum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico

da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
q
ue
o
valor
subtraído

indevidamente
da
parte

reclamante

alcançou
a
monta
de R$ 740,24,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 4.000,00
)

atende

a

esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
n
ão

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Dir
eito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024